Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-71.2026.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000606-71.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OLIKHVER OLIVEIRA DIAS - CPF: 137.865.327-02 (AGRAVADO), ANDREIA DE LIRA ROCHA - CPF: 088.455.434-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer c/
c
restituição de indébito e indenização por danos morais, para limitar descontos bancários em conta-salário a 30% da remuneração líquida do consumidor.

Fato relevante. A instituição financeira realizou descontos em conta utilizada para recebimento de verba remuneratória.

A decisão anterior. A decisão agravada limitou os descontos mensais e fixou multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais)
, limitada a R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a autorização contratual para débito automático permite a retenção integral ou quase integral de verba remuneratória depositada em conta-salário; e (
ii
) saber se a multa diária fixada para cumprimento da tutela de urgência é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização contratual para débito automático em conta bancária é válida em abstrato. Ela não autoriza a instituição financeira a reter a integralidade ou quase integralidade da remuneração do consumidor.

O Tema 1.085 do STJ reconhece a licitude de descontos previamente autorizados em
conta-corrente
usada para recebimento de salário. O precedente não afasta o controle judicial de abusividade quando os descontos comprometem o mínimo existencial.

A probabilidade do direito decorre da retenção relevante da verba remuneratória. O perigo de dano resulta do risco à subsistência do consumidor.

A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida preserva o direito de crédito da instituição financeira. A medida também protege a dignidade do consumidor e evita o esvaziamento da conta-salário.

A multa diária observa a razoabilidade. O valor é compatível com a obrigação imposta e necessário à efetividade da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/
c
Tutela de Urgência, Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Olikhver
Oliveira Dias, em trâmite perante o Juizado Especial Cível de Cáceres/MT, sob o nº 1002883-91.2026.8.11.0006.

Na origem, o autor afirmou ter celebrado contrato de empréstimo junto ao Banco do Brasil, com previsão de débito automático de parcelas estimadas em R$ 2.007,53 (dois mil, sete reais e cinquenta e três centavos), vencíveis no último dia útil de cada mês. Alegou que, após tomar posse no cargo efetivo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, passou a receber sua remuneração em conta-salário mantida junto à instituição ré, ocasião em que o banco teria passado a reter valores substanciais de sua remuneração.

A petição inicial, Id. 228125966, narra que o autor recebeu R$ 673,80 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos) em folha complementar de janeiro/2026 e R$ 4.534,82 (quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos) em folha regular de fevereiro/2026, sustentando que a instituição financeira reteve integralmente o primeiro valor e, posteriormente, debitou R$ 3.483,57 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), além de outros valores, deixando saldo residual de apenas R$ 117,25 (cento e dezessete reais e vinte e cinco centavos).

A parte autora instruiu a inicial com comprovante de residência, contracheques de janeiro e fevereiro de 2026, contrato bancário, declaração de hipossuficiência, extratos de conta-salário dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2026, reclamação perante o PROCON/Consumidor.gov.br, documentos pessoais e termo de posse, conforme relação de documentos constante dos autos de origem.

Ao apreciar a tutela de urgência, a decisão agravada, Id. 228145888, deferiu parcialmente o pedido para determinar que o Banco do Brasil limitasse os descontos realizados na conta-salário do autor ao percentual de 30% da remuneração líquida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco do Brasil interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese: a) o cabimento do recurso diante de lesão grave e de difícil reparação; b) a validade da autorização contratual para débito automático; c) a incidência do Tema 1.085 do STJ; d) a inaplicabilidade do limite de 30% previsto para empréstimos consignados; e) a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; f) a necessidade de concessão de efeito suspensivo
ativo; g) a desproporcionalidade da multa diária; e h) o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados no recurso.

O preparo foi juntado aos autos do agravo, com guia no valor de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso.

Embora o microssistema dos Juizados Especiais seja orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a hipótese dos autos envolve decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência com imposição de obrigação de não fazer e multa cominatória, produzindo efeitos imediatos sobre a relação contratual discutida.

No caso concreto, o próprio agravante sustenta risco de lesão grave e de difícil reparação, especialmente em razão da limitação dos descontos e da multa fixada. A controvérsia, portanto, possui densidade suficiente para justificar o conhecimento do agravo, sem prejuízo da preservação da excepcionalidade desse tipo recursal no âmbito dos Juizados Especiais.

Superados os pressupostos de admissibilidade, passo ao mérito.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia não consiste em saber se existe ou não dívida bancária. Também não se discute, neste momento processual, a validade definitiva do contrato de empréstimo ou o valor final eventualmente devido pelo consumidor.

O objeto do agravo é mais restrito: verificar se deve ser reformada a decisão que, em tutela de urgência, limitou os descontos realizados pelo Banco do Brasil na conta-
salário do autor ao percentual de 30% da remuneração líquida, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A análise, portanto, deve ser feita em cognição sumária, própria das tutelas provisórias, observando-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quadro documental dos autos de origem

A petição inicial, Id. 228125966, afirma que o autor é professor e passou a receber sua remuneração em conta-salário mantida junto ao Banco do Brasil, após posse em cargo efetivo no Estado de Mato Grosso.

O contracheque de janeiro/2026, Id. 228125978, indica remuneração líquida de R$ 673,80 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos), referente à folha complementar.

O contracheque de fevereiro/2026, Id. 228125977, indica total de vantagens de R$ 6.322,52 (seis mil, trezentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos), descontos oficiais de R$ 1.787,70 (mil, setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) e remuneração líquida de R$ 4.534,82 (quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

O contrato juntado no Id. 228125979 refere-se à operação denominada BB Crédito Renovação, com valor estimado de parcelas de R$ 2.007,53 (dois mil, sete reais e cinquenta e três centavos), valor da operação de R$ 42.136,13 (quarenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e treze centavos), saldo devedor renovado de R$ 38.179,83 (trinta e oito mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), prazo de 96 (noventa e seis) parcelas, taxa mensal de juros de 4,33% e CET mensal de 4,35%.

Os extratos de conta-salário juntados nos Ids. 228125982, 228125985 e 228125986 corroboram, em cognição sumária, a alegação de retenção substancial da remuneração. Em especial, consta débito integral de R$ 673,80 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos) em 09/02/2026, bem como débito de R$ 3.483,57 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) em 27/02/2026, após crédito remuneratório de R$ 4.534,82 (quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Há, ainda, reclamação administrativa perante o PROCON/Consumidor.gov.br, Id. 228125989, na qual o consumidor relata tentativa de renegociação e dificuldade de solução administrativa antes da propositura da ação.

Posteriormente, em petição Id. 230679407, o autor noticiou suposto descumprimento da liminar, afirmando que, em 14/04/2026, o banco teria debitado R$ 3.595,56 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) de remuneração líquida aproximada de R$ 4.430,63 (quatro mil, quatrocentos e trinta reais e sessenta e três centavos). O extrato correspondente foi juntado no Id. 230679426, e o documento relativo ao vencimento em 25/04/2026 foi juntado no Id. 230679427.

Esse conjunto documental evidencia, ao menos nesta fase processual, que a controvérsia não se limita a mero inadimplemento contratual. O ponto relevante é a forma concreta de execução dos débitos, que teria alcançado percentual extremamente elevado de verba remuneratória.

Probabilidade do direito do autor agravado

A probabilidade do direito encontra suporte nos contracheques, nos extratos de conta-salário e na própria dinâmica narrada nos autos.

Ainda que exista autorização contratual para débito automático, a sua execução concreta não pode ser examinada apenas sob a ótica formal da contratação. A validade abstrata da cláusula não impede o controle judicial de abusividade quando sua aplicação prática compromete a subsistência do consumidor.

No caso, os documentos indicam que o banco debitou R$ 673,80 (seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos), correspondente à integralidade da folha complementar recebida pelo autor, e, em seguida, debitou R$ 3.483,57 (três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) após crédito salarial de R$ 4.534,82 (quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Esse patamar de retenção, em juízo de probabilidade, é apto a configurar risco de violação ao mínimo existencial.

A decisão agravada foi cautelosa. Não declarou inexistente a dívida, não anulou o contrato, não impediu o banco de receber valores e não concedeu quitação ao consumidor.
Apenas limitou os descontos a 30% da remuneração líquida, preservando simultaneamente o direito de crédito da instituição financeira e a subsistência do consumidor.

Assim, está presente a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela.

Perigo de dano e risco ao resultado útil do processo

O perigo de dano é igualmente evidente.

Os valores atingidos possuem natureza remuneratória e alimentar. A retenção integral ou quase integral do salário pode comprometer despesas ordinárias de subsistência, tais como alimentação, moradia, transporte, saúde, educação e demais obrigações familiares.

A urgência também se extrai da periodicidade dos pagamentos salariais e da possibilidade de repetição mensal dos descontos. A petição Id. 230679407, ao noticiar novo débito de R$ 3.595,56 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) em abril de 2026, reforça a plausibilidade do receio de reiteração da conduta.

Nesse contexto, aguardar a sentença final sem impor qualquer limite provisório aos descontos poderia tornar ineficaz a tutela jurisdicional, pois o dano à subsistência do autor se renovaria a cada crédito salarial.

Logo, também está presente o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

Autorização contratual de débito automático

O agravante sustenta que os descontos decorrem de autorização contratual expressa e que, por isso, não haveria ilicitude.

A tese não merece acolhimento.

A autorização contratual é relevante e deve ser considerada. Contudo, não possui caráter absoluto. Contratos bancários, especialmente em relações de consumo, submetem-se ao controle de boa-fé objetiva, equilíbrio contratual, função social do contrato e vedação de vantagem exagerada.

A cláusula de débito automático não pode ser interpretada como autorização irrestrita para o banco esvaziar conta-salário ou reter percentuais incompatíveis com a preservação do mínimo existencial. A autonomia privada não autoriza a supressão prática da remuneração alimentar do consumidor.

Ademais, o próprio contrato juntado no Id. 228125979 demonstra que se trata de operação de longo prazo, com 96 (noventa e seis) parcelas e parcela estimada de R$ 2.007,53 (dois mil, sete reais e cinquenta e três centavos). Ainda assim, os extratos apontam débitos superiores ou extremamente gravosos em relação à renda líquida mensal do autor.

Portanto, a existência de autorização contratual não afasta a necessidade de controle judicial da forma de execução dos descontos.

Tema 1.085 do STJ e distinção do caso concreto

O Banco do Brasil invoca o Tema 1.085 do STJ para sustentar a licitude dos descontos em conta, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

O precedente é relevante, mas não conduz automaticamente à reforma da decisão agravada.

O Tema 1.085 do STJ reconhece a validade de descontos de parcelas de empréstimo bancário comum em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, quando previamente autorizados pelo correntista e enquanto a autorização perdurar. Todavia, tal orientação não deve ser lida como permissão para retenção integral ou quase integral de verba remuneratória, sobretudo quando há indícios de comprometimento do mínimo existencial.

Há distinção relevante no caso concreto. Os autos de origem indicam que os valores foram depositados em conta identificada como conta-salário, e não em simples
conta-corrente
utilizada ocasionalmente para recebimento de remuneração. Além disso, não se trata de desconto pontual, moderado e compatível com a renda do consumidor, mas de retenções que alcançaram patamares de 100%, aproximadamente 76% e, segundo alegação superveniente, aproximadamente 81% da remuneração líquida.

A decisão agravada não contrariou o Tema 1.085 do STJ. Ela apenas reconheceu que, no caso concreto, a execução da cláusula contratual deve observar limite mínimo de razoabilidade, para impedir que a cobrança bancária inviabilize a subsistência do consumidor.

Assim, a tese do agravante fundada no Tema 1.085 não autoriza a revogação da tutela.

Inaplicabilidade automática da Lei nº 10.820/2003 e adequação da limitação de 30%

O agravante afirma que a limitação de 30% seria indevida porque a operação não se confundiria com empréstimo consignado em folha de pagamento.

A alegação não prospera.

A decisão agravada não transformou o contrato em empréstimo consignado, nem aplicou mecanicamente a Lei nº 10.820/2003. A limitação de 30% foi utilizada como parâmetro provisório de razoabilidade, em tutela de urgência, diante de prova documental de retenção integral ou quase integral de salário.

Esse parâmetro é adequado porque equilibra os interesses em conflito. De um lado, permite que o banco continue recebendo parte da obrigação. De outro, impede que o consumidor fique privado dos meios mínimos de subsistência.

A tutela deferida, portanto, não representa perdão da dívida nem revisão definitiva do contrato. Trata-se de medida provisória, reversível e proporcional, destinada a impedir dano alimentar grave enquanto se apura, em contraditório, a regularidade dos descontos e eventual responsabilidade civil da instituição financeira.

Relação de consumo, boa-fé objetiva e função social do contrato

A relação entre instituição financeira e consumidor é de natureza consumerista, circunstância que autoriza o controle de cláusulas e práticas abusivas.

Ainda que o consumidor tenha contratado o empréstimo e autorizado o débito, a execução contratual deve respeitar boa-fé objetiva, cooperação, lealdade e equilíbrio. A
cobrança de dívida não pode transformar a conta-salário em mecanismo de apropriação quase integral da remuneração.

A função social do contrato impõe que o exercício do direito de crédito observe limites jurídicos e sociais. O contrato de empréstimo não pode ser executado de forma a inviabilizar a dignidade econômica mínima do devedor, especialmente quando a verba atingida é salário.

Nesse ponto, a decisão agravada concretiza solução proporcional: preserva o contrato e o crédito, mas limita a forma de cobrança para evitar abuso.

Ausência de irreversibilidade da tutela

Não há irreversibilidade apta a impedir a manutenção da tutela.

A decisão apenas limita temporariamente os descontos a 30% da remuneração líquida. Caso, ao final, se conclua pela improcedência dos pedidos do autor, o banco poderá perseguir o saldo remanescente pelos meios próprios, observados os limites legais e contratuais.

Por outro lado, permitir a retenção integral ou quase integral da remuneração até o
julgamento
final poderia produzir dano alimentar imediato e de difícil reparação ao consumidor.

A ponderação dos riscos, portanto, favorece a manutenção da tutela.

Multa cominatória

O agravante sustenta que a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), seria excessiva e incompatível com a periodicidade mensal da obrigação.

A tese não merece acolhimento.

A multa fixada possui finalidade coercitiva, não indenizatória. Seu objetivo é assegurar que a instituição financeira adeque sua conduta e se abstenha de realizar descontos superiores ao limite judicialmente estabelecido.

O valor diário de R$ 200,00 (duzentos reais), com teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante diante da capacidade econômica da instituição financeira,
da natureza alimentar da verba protegida e da necessidade de efetividade da ordem
judicial
.

Além disso, a obrigação imposta não se restringe ao exato dia do pagamento mensal. A ordem judicial exige conduta contínua de abstenção e adequação dos sistemas internos do banco, de modo a impedir qualquer débito acima do limite fixado. A multa diária, nesse contexto, mostra-se adequada para compelir o cumprimento tempestivo da decisão.

A alegação superveniente de desconto de R$ 3.595,56 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) após a liminar, registrada na petição Id. 230679407 e no extrato Id. 230679426, reforça a necessidade de manutenção do meio coercitivo.

Portanto, não há fundamento para excluir, reduzir ou alterar a periodicidade da multa neste momento processual.

Pedido de efeito suspensivo ativo

O pedido de efeito suspensivo ativo fica prejudicado pelo julgamento de mérito do agravo.

De todo modo, os fundamentos examinados demonstram que não estão presentes os requisitos para suspender a decisão agravada. A manutenção da tutela preserva a subsistência do consumidor e não impede o banco de receber parte da dívida, limitada a 30% da remuneração líquida.

A suspensão da liminar, ao contrário, poderia autorizar a retomada de descontos em patamar potencialmente incompatível com o mínimo existencial, produzindo dano de difícil reparação ao agravado.

Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, consideram-se enfrentadas as matérias constitucionais e legais necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente aquelas relacionadas ao art. 300 do CPC, à tutela específica, às
astreintes
, à proteção da verba remuneratória, à boa-fé objetiva, à função social do contrato, à relação de consumo e ao Tema 1.085 do STJ.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar integralmente a controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do
agravo de instrumento
interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026